Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. RENÚNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Por outro lado, a contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.2. Vícios inexistentes, no caso em tela.

3. No caso, por ocasião do julgamento da apelação cível interposta pelo Autor/Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão autoral e a inexistência de renúncia tácita ao instituto.

4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos (art. 1.025 do CPC).

6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Decisão mantida.